Tribunal: STF
Processo: ARE 1493830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o Tema 1218 “reconhecido como de repercussão geral pela Suprema Corte é idêntico ao presente caso.“



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e LV, e 169, da CF/88. 



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO ANO DE 2014 A 2016. DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO EM R E L A Ç Ã O À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO S A L A R I A L E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE C A R R E I R A E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 694/2006. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – LEI COMPLEMENTAR 03/2006. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27.05.2022.



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente